Tribunal: TJDFT
Processo: 0004530-28.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004530-28.2017.8.07.0019 RECORRENTE: MAYKO MAGALHÃES LISBOA MARTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE PARA A QUAL CONCORREU A PARTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. TIPO DO ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIME VAGO. SUBSTITUIÇÃO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os atos realizados por carta precatória são válidos e não há necessidade de se aguardar o seu retorno para que se dê andamento à marcha processual. 2. Não há que falar em absolvição ou desclassificação, se comprovados nos autos que o réu, após adquirir e receber, possuiu e ocultou uma arma de fogo/munições de uso permitido (segundo a legislação atual), com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 3. Ainda que se reconheça o efeito retroativo da novatio legis mais benéfica, o fato de a arma apreendida ter passado a ser considerada “de uso permitido” não permite a desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei 10.826/03, pois, estando comprovado que o artefato apresentava a numeração suprimida, o réu permanece incurso no artigo 16, § 1o, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento. 4.Mantida a análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, inviável a fixação da pena no mínimo legal. 5. No crime de porte/posse ilegal de arma de fogo o objeto jurídico é a incolumidade pública e o sujeito passivo é a coletividade (crime vago), de modo que não se pode falar em condenação a indenização por danos morais. 6. Fixada a pena inferior a 4 (quatro) anos, e, atendidos os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal, imperiosa a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução. 7. O pedido de gratuidade da justiça é matéria de competência do Juízo das Execuções Penais, o qual deve avaliar a hipossuficiência econômica do réu. 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/2003, porque, passando a arma apreendida a ser considerada de uso permitido, é possível a desclassificação de sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 12 e 16, ambos da Lei 10.826/2003, pois o pleito de desclassificação da conduta demanda ampla cognição do conjunto fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no REsp n. 1.990.693/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015